Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que atuou nos autos de origem (ID Num. 91118319 - Pág. 2) . À Secretaria, para que dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 2 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator